Tribunal: STF
Processo: AI 68917
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-02-15
Data de publicação: 1977-02-15

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. DESISTENCIA POR ACORDO. CUSTAS. DETERMINAÇÃO DO
VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CALCULO DAS CUSTAS.
SABER SE AS CUSTAS, PREVISTAS EM LEI, SE CALCULAM SOBRE ESTE OU
AQUELE VALOR E QUESTÃO DE INTERPRETAÇÃO DAS LEIS ORDINARIAS
ESPECIFICAS, E, NÃO, MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJO OBJETO SEJA A
OFENSA AO ART. 153, PAR. 29, DA EMENDA N. 1/69. NO CASO, ADEMAIS, A
QUESTÃO CONSTITUCIONAL NEM SEQUER FOI PREQUESTIONADA.
APLICAÇÃO, A ESPÉCIE, DO ART. 308, VIII, DO REGIMENTO INTERNO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.